Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710269-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ERICA SANTOS TORRES DECISÃO 1. O autor agrava do ato da 1a Vara Cível de Ceilândia (id 62270854 – autos principais) que manteve a ordem consistente na instrução da petição com foto ou outra prova idônea para fins de localização do VW Voyage, 12/13, branco, JKG-2197. Sustenta, em suma, equívoco na decisão a quo e tece considerações sobre os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, além da ausência de previsão legal para a exigência que lhe foi feita. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. O ato judicial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheio ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional mitigação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de urgência nem de risco de inutilidade do julgamento da matéria em eventual apelação. Acrescento que, fosse admitido o agravo, a matéria estaria preclusa. A decisão foi exarada em 17/02/2020 e o presente recurso que, a pretexto de impugnar uma suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. I Brasília, 12/05/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR